Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de alteração dos índices de correção monetária incidentes sobre o débito exequendo, diante de anterior concordância das partes. O Agravante sustenta, em síntese, que, intimado para se manifestar sobre os cálculos da contadoria judicial, impugnou os valores, sobrevindo, contudo, decisão indicando a concordância das partes em relação à quantia indicada pela contadoria. Opostos Embargos de Declaração, o MM. Juiz a quo rejeitou-os, ao argumento de que a parte credora intimada para se manifestar, deixou transcorrer in albis o prazo. O Recorrente alega que não há que se falar em preclusão passível de impedir a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública, como são os relativos às regras de correção monetária. Diz que, embora tenha apontado na inicial do cumprimento de sentença, a TR como o índice de correção a partir de 30/6/2009, em decorrência de ser este o índice vigente à época, em razão do Min. Luiz Fux ter emprestado efeito suspensivo aos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, sobreveio nova decisão alterando os índices apontados. Invocando ofensa ao princípio da economia processual, bem como o desrespeito ao sistema de precedentes obrigatórios, o Agravante pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal para aplicar a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Inicialmente, mister ressaltar que não se desconhece que o C. STJ já decidiu que os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à claúsula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012). Portanto, não se discute que é possível ao credor pugnar pela alteração do índice a incidir no débito no momento oportuno para tanto. No caso dos autos, verifica-se que, ao ser intimado para se manifestar sobre os cálculos elaborados pela contadoria judicial, o Recorrente deixou transcorrer in albis referido lapso, de forma a se concluir que concordava com os índices adotados, incidindo na hipótese a preclusão consumativa. Vale destacar que, muito embora o Agravante assinale a possibilidade de alteração a qualquer momento dos índices incidentes, impõe considerar que no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.492.221/PR, o eminente Ministro Mauro Campbell Marques, fazendo referência à modulação dos efeitos ocorrida no julgamento da Questão de Ordem na ADIs 4.357 e 4.425, assinalou que foi reconhecida a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, impedindo desse modo a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Portanto, conclui-se que não é possível a alteração dos índices a incidirem no débito a qualquer tempo, como quer fazer crer o Recorrente. Assem, se intimado para se manifestar a respeito e não se manifesta expressa e oportunamente a respeito, é de se admitir que houve a concordância tácita, não sendo possível posteriormente pleitear em sentido diverso. Neste contexto, por ora, não se vislumbra assim a probabilidade do direito alegado pelo Recorrente, de forma a se manter a decisão impugnada. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se o Agravado, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator